Tribunal: TJMT
Processo: 1002526-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002526-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (IMPETRANTE), GABRIEL ORTEGA DIAS - CPF: 083.424.611-22 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA -
NÃO CARACTERIZADA -
PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ALEGADA SUPERLOTAÇÃO DA UNIDADE PENITENCIÁRIA - RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”, Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais reunidas n.º 6.

2. “
A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021)

3. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

5.
A Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência global, em meados de maio de 2023, não havendo
q
ue se falar em nov
a situação de emerg
encial
. Além disso, os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que no Estado de Mato Grosso cessou os episódios de superlotação.

6.
Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
GABRIEL ORTEGA DIAS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
que, no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1
000801-08.2024.811.0055

A Defesa
verberou
que
o paciente foi preso em flagrante no dia
31 de janeiro de 2024
, sendo a
prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime previsto nos art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, sustentou que
a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
:
a)

inexistência d
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP;
b)

que
o
paciente
é
primário, possui
residência fixa e trabalho lícito;
c)
ausência de provas
a demonstrar
que a droga
se
destinava
para a traficância; d)
que
o
paciente
é

usuário de entorpecentes;
e)

as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes
ao caso;
f)

a manutenção da prisão preventiva acarreta
ofensa ao princípio da inocência; e,
g)

que
a Cidade de Tangará da Serra/MT
se encontra entre as cidades com alto risco de contaminação pelo Coronav
í
rus
, logo a superlotação das unidades penitenciárias mostram-se inadequadas para conter a transmissão do vírus
.

Ao final, requereu a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
201423174
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
201662195
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id
.
203884694
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
GABRIEL ORTEGA DIAS
, por ordem do Juízo da
Juízo da Comarca de Tangará da Serra
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1
000801-08.2024.811.0055
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantir à ordem pública
, fundamentando que o paciente
registrava outr
os antecedentes
, inclusive por
tráfico de drogas
. Vejamos excerto da decisão:

“
...
Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de

“
fumus
comissi
delicti
”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com o laudo de constatação acostado ao ID, foram apreendidas
5 (cinco) porções de maconha, com massa bruta de 107,28 gramas
. (...). o “
periculum
libertatis
”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva do custodiado é imprescindível para acautelar a ordem pública
e, quando me refiro à ordem pública, é no sentido de
evitar a reiteração delitiva específica
. Isto porque, ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que
o custodiado foi recentemente (11 de dezembro de 2023) preso em flagrante pela prática do mesmo crime, isto é, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, bem como pelo art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, qual seja, posse irregular de arma de fogo de uso permitido (APF n.º 1017144-16.2023.8.11.0055). Mencionada prisão em
flagrante deu ensejo à ação penal de n.º 1000390-62.2024.8.11.0055
, em sendo o flagrado denunciado como incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. (
...)
”

.
(id. 201298682)

Como se vê, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva para resguardar a ordem pública que ficaria abalada pela reiteração delitiva, visto que o penitente responde
à
Ação Penal n. 1000390-62.2024.8.11.0055
(fatos ocorridos no dia 11/12/2023) também pela
prática d
o crime de
tráfico de drogas, cuja prática se deu a menos de 01(
um
)
mês da prisão destes autos
.

Logo,
havendo reiteração delitiva
específica
,
não há que se falar em ausência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto a prisão foi
decretada
para garantia da ordem
pública.

Desta forma, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, bem como, no Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Ressalte-se ainda que “a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Além disso,
em que pese a alegação da Defesa
de
que
o
paciente
é
primário,
possui
residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais
favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão
,
conforme
o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, especialmente quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, para evitar a reiteração delitiva.

No que tange a alegada ausência de provas a demonstrar que o entorpecente apreendido se destinava ao tráfico e, não ao uso
próprio
,
visto que o paciente se declarou como usuário de drogas, anoto que
o tema é matéria de mérito, pois envolve análise aprofundada das provas, fugindo dos estreitos limites do
habeas corpus
, devendo ser deduzida e aprecia
da nas vias ordinárias da ação penal.

Além do mais, a peça acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público e o paciente apresentou defesa preliminar na Ação Penal n. 1001617-87.2024.8
11.0055, de modo que tal questão poderá ser apreciada na referida ação penal, após
a
regular instrução
processual.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem
pública,
não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por derradeiro,
quanto

a
o argumento de que a revogação da prisão preventiva se faz necessária para evitar a proliferação do Co
vid-19
,
ante a superlotação das unidades penitenciárias,
anoto que
a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência global, em meados de maio de 2023
.
Logo, não há que se falar em nova situação emergencial.

Ademais, as informações emanadas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de M
a
to Gross
o
indicam que os episódios de superlotação nas unidades
penitenciárias

cessaram
.

Acresça-se também que, caso houvesse a superlotação do
sistema carcerário não
seria
motivo hábil e suficiente para que
fosse
concedida a liberdade, nos termos do julgado abaixo:

(...) A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.” (N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019,
Publicado
no DJE 15/04/2019)

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor
de
GABRIEL ORTEGA DIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024